Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719778-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS EXCEPTO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO DECISÃO Defiro a habilitação nos autos da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme requerido em petição de id 74824071. Esclareço quanto ao requerimento de prazo para vista e manifestação que o ingresso da Defensoria Pública nos autos não interrompe o prazo processual em curso, apenas lhe confere a prerrogativa de prazo em dobro em relação ao prazo residual disponível na data de comunicação de sua habilitação a fim de evitar o desvirtuamento da prorrogativa legal e manobras processuais das partes para dilação indevida de prazo. Não há previsão legal ou subsídio jurisprudencial que confira à Defensoria Pública a prerrogativa de restituição integral do prazo em dobro após sua habilitação quando há prazo em curso, mesmo porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à habilitação de representante processual em demandas com prazo em curso é de que este às receberá no estado em que se encontram. Não há distinção, nesse aspecto, entre representantes públicos ou privados.1 A prerrogativa de prazo em dobro, dessa forma, observará o estado em que o processo se encontra quando da habilitação. O prazo para impugnação da decisão de id 73736048 encerrou-se em 6.8.2025, conforme certificado nos autos, mesma data em que a habilitação foi requerida. Restava à época, portanto, apenas um dia de prazo, o que confere à Defensoria Pública dois (2) dias úteis a contar de sua vista para manifestar sobre o que entender de direito sobre a última decisão proferida por esta Relatoria. Ante o exposto, defiro o prazo de dois (2) dias úteis para manifestação sobre a decisão de id 73736048, remetam-se os autos para vista da Defensoria Pública. Manifeste-se, na mesma oportunidade, sobre a inutilidade do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça nos presentes autos ante a ausência de custas. À Secretaria para que observe e cumpra a determinação da decisão de id 73736048 que não foi observada: À Secretaria para que proceda ao descadastramento da Advogada Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB/DF no 83921 ao término do prazo de dez (10) dias contados da data da comunicação da renúncia nos autos, visto que não há data registrada na mensagem de confirmação de ciência apresentada originária do aplicativo de mensagens WhatsApp. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ - AgRg no AREsp: 2269765 CE 2022/0398821-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023.